Tribunal: TJES
Processo: 5017834-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Por Terceiro Prejudicado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017834-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA CARMEN ROSA ROSSONI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA BAIXA DE HIPOTECA. SÚMULA 308/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
PERICULUM IN MORA
. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto por adquirente de imóvel contra decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar ao banco credor hipotecário o cancelamento da hipoteca averbada na matrícula da unidade n. 1207 do empreendimento Villagio Aracruz, sob pena de multa diária, alegando ter quitado integralmente o preço e estar impossibilitada de registrar a escritura definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do C
ódigo de Processo Civil
para concessão de tutela de urgência visando à baixa imediata da hipoteca, considerando a alegada proteção do adquirente de boa-fé pela Súmula 308 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O deferimento da tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do C
ódigo de Processo Civil
.

4.
A decisão agravada reconhece verossimilhança das alegações, mas indeferiu a medida por ausência de prova documental suficiente do perigo de dano irreparável ou de risco concreto ao resultado útil do processo.

5.
A baixa da hipoteca, por extinguir garantia real prestada pela construtora ao banco, apresenta risco de irreversibilidade, vedado pelo art. 300, § 3º, do CPC.

6.
Prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que a concessão ou não de tutela antecipada é ato de livre convencimento do magistrado, somente passível de reforma diante de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou decisão teratológica, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de prova idônea do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo impede a concessão de tutela de urgência, ainda que haja probabilidade do direito.

2.
O cancelamento imediato de hipoteca pode configurar medida de caráter irreversível, vedada pelo art. 300, § 3º, do CPC.

3.
A Súmula 308 do STJ não afasta a necessidade de instrução probatória quando ausente comprovação do
periculum in mora
para a tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 7.311/PE, Rel. Min. Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ 06-11-2000; TJSP, Agravo de Instrumento n. 2248656-38.2021.8.26.0000, Relª Desª Ana Maria Baldy, j. 06-12-2021; TJSP, Agravo de Instrumento n. 2212272-71.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcus Vinícius Rios Gonçalves, j. 01-08-2024; TJAL, Apelação Cível n. 0740258-11.2022.8.02.0001, Rel. Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, pub. DJAL 01-11-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5017834-92.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: MARIA CARMEN ROSA ROSSONI.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Maria Carmen Rosa Rossoni

interpôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão de id 10926229 (fls. 28-9), integrada pela decisão de embargos de declaração de id 10926229, proferida pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” registrada sob o n. 5001905-98.2024.8.08.0006, proposta por ela contra o
Banco
d
o Brasil S. A.
, que indeferiu “A TUTELA DE URGÊNCIA, por não verificar, no presente momento o
periculum in mora
” (id 10926229 - fl. 02).

O pedido de
antecipação da tutela recursal
foi indeferido (id 11148055)
.

A matéria
central d
o
recurso

está ligada a
o acerto
ou não
da decisão
de indeferimento da
tutela de urgência
pretendida pela agravante no sentido de que fosse
“determinado ao agravado que cancele a hipoteca averbada na matrícula nº 24181, pertencente ao apartamento de nº 1207 do Empreendimento Villagio Aracruz, ... sob pena de multa diária”

(id 10926219 – fl. 17)
.

Nas razões do recurso (id 10926219, 01-9) a agravante sustentou, em síntese, que: 1) “ingressou com Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais em face do ora agravado, alegando, em síntese, que firmara com a empresa Villagio Aracruz SPE 126 Empreendimento Imobiliário Ltda. instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção e Outras Avenças, cujo objeto fora a compra e venda do imóvel constituído pela unidade nº 1207, com direito a 02 (duas) vagas de garagem, do Edifício Villagio Aracruz Residencial – Torre B, situado na Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Jequitibá, Aracruz – ES, CEP 29.193-066” (fl. 03); 2) “pela aquisição do imóvel, pagou a importância de R$ 254.120,15 (duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e vinte reais e quinze centavos), em parcela única, no ato da assinatura do contrato” (fl. 03); 3) “no momento da lavratura da escritura definitiva da unidade imobiliária, descobriu que na matrícula constava averbação de hipoteca gravada em favor do BANCO DO BRASIL S. A., ora agravado, o que impedia a transferência da propriedade do bem” (fl. 03); 4) “diante do gravame existente na matrícula, por intermédio do seu advogado, notificou o Banco ora agravado para que cancelasse a hipoteca ou expedisse o Termo de Liberação de Hipoteca (TLH), documento emitido pela instituição financeira, hábil para que o adquirente do imóvel possa ir ao Registo Geral de Imóveis, liberar a respectiva hipoteca e, então, registrar o imóvel em seu nome, tornando-se efetivo proprietário” (fls. 03-4); 5) “não deve o imóvel permanecer gravado com ônus até que a construtora satisfaça o compromisso com o Banco ora agravado” (fl. 05); 6) “os efeitos da demora inerente à conclusão do processo de satisfação do crédito da instituição financeira pela construtora estão sendo danosos à agravante, que, como dito, está privada de exercer com plenitude os seus direitos de proprietária” (fl. 06); 7) “a hipoteca inviabiliza a livre disposição do bem, ocorrendo risco de eventual cobrança do credor hipotecário, podendo prejudicar enormemente a agravante, adquirente de boa-fé, que vem sofrendo as restrições decorrentes da ausência de outorga da escritura definitiva” (fl. 07).

Esse plexo de proposições, conquanto substancioso (e com sinais fortes para o reconhecimento do requisito a probabilidade do direito), não me parece capaz de implicar na reforma da r. decisão agravada.

A propósito,
a
respeitável decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante com base na seguinte fundamentação:

“
[...]

Na hipótese, a Requerente justifica a urgência em razão do perigo do dano calcado no impedimento de exercer efetivamente os direitos inerentes à propriedade, tal como a venda.

No entanto, em que pese a verossimilhança das alegações tecidas, não restou comprovado, através de cópia ou qualquer outro documento comprobatório demonstrando, o dano irreparável tampouco o risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual entendo ser inviável o deferimento da tutela de urgência.

Portanto, o pedido pleiteado, neste momento de cognição sumária, não permite a concessão da medida sem o contraditório e maiores elementos nos autos, sob pena de decisão temerária.

[...].

Não olvido que as
proposições da agravante denotam elevada probabilidade
do direito alegado
, ponte este a ser considerado fase de julgamento do mérito pelo MM. Juiz de primeiro grau, mormente porque a baixa da hipoteca na hipótese em debate (devido aplicabilidade da Súmula 308, do c. STJ) é inerente à ineficácia da dita garantia perante o adquirente do imóvel. Ou seja, no caso ela está aparentemente protegida.

Sobre o assunto, cito os seguintes excertos de venerandos arestos do egrégios TJSP e TJAL:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que deferiu a tutela de urgência para que o agravante realize a baixa hipotecária do imóvel dos autores, que já teria sido integralmente quitado. Irresignação. Não acolhimento. Baixa da hipoteca que cabe ao requerido, que figura como credor hipotecário. Hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro que não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Inteligência da Súmula nº 308 do C. STJ. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n. 2212272-71.2024.8.26.0000, Sexta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcus Vinícius Rios Gonçalves, data do julgamento: 01-08-2024).

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA. SÚMULA Nº 308 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. Caso em exame1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil s/a contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, confirmando liminar para a baixa de hipoteca sobre imóvel adquirido, com condenação da parte ré ao pagamento de emolumentos cartorários e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da Súmula nº 308 do STJ ao caso, determinando a baixa de hipoteca, mesmo diante das alegações do banco de ilegitimidade passiva e excludente de responsabilidade por culpa de terceiro. III. Razões de decidir. 3. A Súmula nº 308 do STJ dispõe que a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel, sendo assegurado ao comprador de boa-fé o direito de liberação do gravame. 4. Quanto à alegada ilegitimidade passiva, a presença do banco no polo passivo é indispensável para a efetividade da baixa da hipoteca, conforme dispõe a jurisprudência do STJ. iv. Dispositivo e tese5. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A hipoteca firmada entre construtora e instituição financeira não tem eficácia contra o adquirente de boa-fé que quitou o imóvel, devendo ser procedida a baixa do gravame, conforme Súmula nº 308 do STJ. 2. O banco financiador é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de baixa de hipoteca. --------- dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, §2º; Lei nº 6.015/1973, art. 251. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint nos EDCL no RESP 1975215/ BA, STJ, AgInt no AREsp 1463045/SP. (TJAL – Apelação Cível n. 0740258-11.2022.8.02.0001, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, data da publicação/fonte DJAL 01-11-2024).

Todavia,
o indeferimento do pedido de tutela de urgência formado pela autora teve como base
a ausência de “
documento comprobatório demonstrando, o dano irreparável tampouco o risco ao resultado útil do processo”,
o que indica
prudência e temperança do MM. Juiz prolator da decisão agravada.

Ademais,
parece-me razoável aquela cautela da decisão agravada consistente em aguardar o contraditório e a fase de instrução, dado que

subsiste
sinais de que a tutela de urgência deduzida pela agravante possui, aprioristicamente, contornos de irreversibilidade, dado que o cancelamento ou baixa da hipoteca em questão faz desaparecer a garantida prestada pela construtora à instituição financeira agravada.

Nesse contexto, cito outro excerto de venerando aresto do e. TJSP:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DA HIPOTECA. Recurso interposto contra decisão que deferiu a tutela de evidência pleiteada para determinar que o requerido/agravante proceda à baixa/liberação da hipoteca em relação ao imóvel descrito na inicial. Agravada/autora, ademais, que confessa pretender a liminar baixa da hipoteca, justamente para que possa liberar o bem de qualquer gravame, pois nenhum dos compradores de boa-fé conseguem dispor do seu imóvel. Manifesto risco de irreversibilidade da medida, o que é vedado pelo artigo 300, §3º/CPC. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento n. 2248656-38.2021.8.26.0000, Sexta Câmara de Direito Privado, Relª Desª Ana Maria Baldy, data do julgamento: 06-12-2021, data da publicação/fonte DJESP 10-12-2021).

No mais, o posicionamento da colenda Corte Superior é no sentido de que “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Posto isso,
nego
provimento
ao
recurso
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Voto com o relator